Tribunal: TJES
Processo: 0019532-70.2012.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019532-70.2012.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIARA COZENDEY MARCHESI
RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO BENTES CORREARD e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

0019532-70.2012.8.08.0347

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DANIARA COZENDEY MARCHESI.

RECORRIDO:
LUIZ GUSTAVO BENTES CORREARD, ALVARO AUGUSTO FERREIRA CORREARD, FABIANA SENA SANTORO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n° 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Daniara Cozendey Marchesi contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução opostos por Luiz Gustavo Bentes Correard.

2. A demanda originária foi ajuizada em 22/08/2012 contra empresa de móveis planejados, obtendo sentença condenatória transitada em julgado em 18/09/2013. Após diligências infrutíferas contra a pessoa jurídica, houve incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 2016, incluindo os sócios no polo passivo.

3. O embargante Luiz Gustavo, sócio da empresa de móveis, foi citado apenas em 19/08/2022, após restrição judicial sobre veículo BMW X1 de sua propriedade. Em seus embargos, alegou:
(i)
nulidade da citação;
(ii)
nulidade do incidente de desconsideração;
(iii)
prescrição quinquenal; e
(iv)
excesso de execução.

4.

A sentença embargada (ID 14023108) julgou procedentes os embargos, reconhecendo nulidade da restrição patrimonial por ausência de citação prévia no incidente de desconsideração e prescrição da execução, extinguindo o feito nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95.

5. Insatisfeita, a recorrente sustenta:
(a)
intempestividade dos embargos;
(b)
inexistência de prescrição; e
(c)
descabimento da extinção com base no art. 53, §4º da Lei 9.099/95.

6. Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

PRELIMINARES

7.
INDEFERE-SE a preliminar de intempestividade do recurso inominado
. Embora tenha havido alteração na sistemática de intimações com a adoção do DJEN, o recurso foi interposto dentro do prazo legal, conforme demonstrado nos autos.

8.

Quanto a impugnação à gratuidade de justiça, embora o recorrido tenha apresentado documentos questionando a condição econômica da recorrente, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevalece, nos termos da Lei 1.060/50, quando não ilidida por outros elementos robustos nos autos.
Indefere-se a preliminar.

MÉRITO

9. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que adequado foi o entendimento do Juízo de origem, haja vista que a recorrente não logrou em comprovar a intempestividade dos embargos à execução e a ausência de nulidade quanto a constrição patrimonial dos bens do embargado, não merecendo, portanto, retoques a sentença vergastada.

10. Nesta senda, observa-se que a restrição judicial recaiu sobre o veículo do recorrido em novembro de 2020, enquanto sua citação ocorreu somente em agosto de 2022. Assim, os embargos foram manejados após a constrição patrimonial (novembro/2020), sem que tivesse ocorrido previamente a intimação da penhora.

11. Portanto, não havendo intimação válida da penhora, não há intempestividade dos embargos, pois
aplicável o Enunciado 142 do FONAJE:

ENUNCIADO 142
– Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias
e fluirá da intimação da penhora
(XXVIII Encontro – Salvador/BA). [grifei]

12. Nesse diapasão, constata-se a falta de citação válida do recorrido para responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tal omissão configura nulidade absoluta e insanável, decorrente da violação do devido processo legal e contraditório, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
REsp n° 1864620/SP em 12/09/2023 – 4ª Turma
.

13. Denota-se, ainda, a prescrição da execução em face do embargante/executado, isto porque, o feito transitou em julgado em 18/09/2013, sendo o direito material regido pelo artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, com prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

14. Em contraponto, a citação do sócio Luiz Gustavo acerca do cumprimento de sentença ocorreu somente em 2022, quando já transcorridos mais de 08 (oito) anos do trânsito em julgado. Portanto, ultrapassado o prazo quinquenal.

15. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1.419.386/PR, relatora ministra Nancy Andrighi, fixou o entendimento de que o prazo de prescrição da pretensão executória flui a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, que é o último ato do processo de conhecimento:

SÚMULA 150/STF. DIREITO INTERTEMPORAL. ACTIO NATA. CC/16. PRAZO VINTENÁRIO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1
. A pretensão do cumprimento de sentença é a mesma pretensão da ação de conhecimento
.
Não há uma nova pretensão executiva que surge na data do trânsito em julgado da sentença condenatória
. Precedente da 4ª turma. 2. O momento em que nasce a pretensão de reparação civil (teoria da actio nata) é o critério para definir a legislação do prazo prescricional aplicável à hipótese.
Incidência da Súmula 150/STF
. 3.
O prazo da prescrição da execução flui a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.
4. Na hipótese, a pretensão de reparação civil surgiu antes da entrada em vigor do CC/02, incidindo o regime jurídico do CC/16 para contagem do prazo prescricional do cumprimento de sentença. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1419386/PR, relatora ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/16, DJe 24/10/16
)
[grifei]

16. Impende registrar, que o processo tramita há mais de 11 (onze) anos, sem localização de bens suficientes para quitação do débito. Dessa forma, frustrados os atos expropriatórios realizados nos autos, a manutenção do feito se mostra onerosa e desproporcional, desrespeitando os princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica.

17. Em face dessas
considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

18.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exmo. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)